Tribunal: TCU
Processo: 000.678/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do exercício de 2016. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba (Sesi/PB), relativa ao exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis as Sras. Mikarla Rodrigues Guedes da Silva, Leilma da Silva Santos, Katarina Santos de Moura Leite, bem como os Srs. Janildo Sales Figueiredo, Carlos Estevam de Souza Galvão, André Ribeiro Barbosa e Júlio César Victor Sarmento; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. José Aragão da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco de Assis Benevides Gadelha e pela Sra. Claudete Leitão Martins Wanderley; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Claudete Leitão Martins Wanderley; 9.5. com fundamento no art. 161 do RI/TCU, aproveitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável indicada no item anterior em benefício do Sr. José Aragão da Silva; 9.6. julgar regulares as contas dos Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha, Claudete Leitão Martins Wanderley, Denecler Rodrigues da Silva, José Aragão da Silva, Magno César Rossi e Patrícia Gonçalves de Oliveira, com fulcro nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba (Sesi/PB), nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, acerca das falhas concernentes à caracterização deficiente do objeto da concorrência 4/2016, em descumprimento ao disposto no art. 13, § 2, do regulamento de licitações e contratos do Sesi, tendo em vista a ausência de memorial descritivo, memórias de cálculo compatíveis com os serviços previstos e de plantas que identificassem de forma suficiente e adequada os serviços que seriam executados; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba (Sesi/PB), à Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.